Tribunal: TJES
Processo: 5005226-35.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005226-35.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOSE ANTONIO SILVA ARAUJO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMA 958 DO STJ. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO DE PROTEÇÃO MECÂNICA. VENDA CASADA CONFIGURADA. TEMA 972 DO STJ. RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA. DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. MERO INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAORDINÁRIA. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

____________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO PAN S.A. em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...) Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para:

a) CONDENAR a parte ré ao pagamento da Repetição de Indébito em favor do autor, de forma simples, dos valores de R$ 1.600,00 (valor pago a título do seguro prestamista), R$ 1.080,00 (valor do seguro de proteção mecânica) e R$650,00 (valor da taxa de avaliação), indevidamente cobrados, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do efetivo prejuízo e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária, ressalvado o direito da requerida de descontar os valores depositados na conta da autora.

b) CONDENAR a ré ao pagamento de Danos Morais à parte autora, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. (...)”

Na origem, a parte autora sustenta a abusividade de encargos e seguros incluídos no contrato de financiamento de veículo, apontando a ocorrência de venda casada e a ausência de demonstração da efetiva prestação do serviço de avaliação do bem, além de requerer reparação por danos extrapatrimoniais.

Em suas razões recursais, a instituição financeira defende a licitude das cobranças, sob o argumento de que os seguros foram pactuados por livre escolha do consumidor mediante instrumentos específicos e apartados. Afirma a validade da tarifa de avaliação em razão da previsão contratual e nega a configuração de venda casada. Por fim, sustenta a inexistência de ato ilícito apto a ensejar reparação extrapatrimonial, pugnando pela reforma integral da sentença.

Regularmente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a legalidade das cobranças a título de seguro prestamista, seguro de proteção mecânica e tarifa de avaliação de veículo em contrato de financiamento bancário, bem como a subsistência da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No mérito, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos no Tema 958, firmou o entendimento de que a validade da cláusula que prevê a cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia está condicionada à comprovação da efetiva prestação do serviço e à ausência de onerosidade excessiva, em estrita observância aos princípios da informação e da proteção contra práticas abusivas assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor.

Examinando o acervo probatório, verifica-se que a instituição financeira não logrou demonstrar a efetiva prestação do serviço de avaliação do automóvel. A mera previsão da cobrança no corpo da Cédula de Crédito Bancário ou o registro interno da operação não suprem a exigência de comprovação da vistoria e elaboração de laudo técnico descritivo do bem. À míngua de elemento probatório idôneo apto a evidenciar o cumprimento da obrigação, ônus que competia à fornecedora nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe-se reconhecer a abusividade do encargo e a consequente obrigação de restituição dos valores cobrados a esse título.

De igual modo, no que tange aos seguros prestamista e de proteção mecânica, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 972, consolidou a tese de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sob pena de configuração de venda casada.

Na hipótese vertente, constata-se que as coberturas securitárias foram inseridas no âmbito da contratação do financiamento de forma preestabelecida, sem que fosse oportunizada à parte autora a faculdade de livre escolha ou a apresentação de apólice subscrita por outra seguradora do mercado. A imposição de encargos vinculados e a mera aposição de assinaturas eletrônicas em lote em formulários padronizados pela própria instituição financeira violam o artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, revelando-se escorreito o provimento de primeiro grau que determinou o ressarcimento simples das quantias retidas.

No tocante à indenização por danos morais, a mera cobrança de encargos indevidos em contrato de financiamento de veículo, por si só, não configura dano presumido, revelando-se indispensável a demonstração de desdobramentos extraordinários que transbordem o mero descumprimento contratual. Na hipótese vertente, o acervo probatório é inteiramente silente quanto a qualquer repercussão lesiva aos direitos da personalidade do consumidor, inexistindo nos autos indícios de inscrição em cadastros de restrição ao crédito, de cobranças vexatórias ou de situação de severa vulnerabilidade.

Nessa senda, o episódio dos autos configura mero aborrecimento decorrente de controvérsia sobre cláusulas contratuais, situação à qual todos estão sujeitos na vida em sociedade e que não rende ensejo à compensação pecuniária, justificando-se o provimento do recurso neste ponto para julgar improcedente o pedido de reparação extrapatrimonial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau exclusivamente no tocante à condenação por danos morais, julgando improcedente o pedido.

Mantém-se inalterados os demais termos da sentença de origem.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)